Tribunal: TJDFT
Processo: 0717829-57.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0717829-57.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERIKA MARTINS SILVEIRA APELADO: OLAVO DA SILVA OLIVEIRA, GEILSON RODRIGUES DE AMORIM DECISÃO INDEFERIMENTO DA RENÚNCIA DO MANDATO Trata-se de petição em que o patrono da autora, Dr. Herbert Herik dos Santos, OAB/DF 25.650, informa a renúncia do mandato outorgado por sua cliente. Intimado para que trouxesse aos autos prova da efetiva comunicação da renúncia nos termos do art. 112 do CPC/2015, não o fez (ID 33748866). Ante o exposto, indefiro o pedido do patrono, Dr. Herbert Herik dos Santos, OAB/DF 25.650, mantendo-o cadastrado como procurador da autora, Erika Martins Silveira, até a eventual comprovação da efetiva comunicação da renúncia. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator